Tribunal: TJSP
Processo: 0001348-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001348-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
MAURÍCIO CLEUDIR SAMPAIO e Paciente MARCO AURÉLIO MOREIRA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 02a CJ - SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001348-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41015
2
Voto 41.015
Habeas Corpus n. 0001348-58.2020.8.26.0000
São Bernardo do
Campo
Processo n. 1502728-17.2019.8.26.0537 - 3a Vara Criminal
Impetrante - Maurício Cleudir Sampaio
Paciente
- Marco Aurélio Moreira
O ilustre advogado Maurício Cleudir Sampaio, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo - SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Marco Aurélio Moreira,
visando a revogação da prisão preventiva, medida decretada, por decisão,
sem fundamentação idônea. Defende análoga a situação do paciente à do
corréu Bruno, ao qual foi assegurada a liberdade provisória, porquanto a
condenação criminal que o paciente ostenta foi alcançada pelo disposto no
artigo 64, I, do Código Penal. Alega que, conduta desprovida de violência
ou de grave ameaça, não utilizada arma e não consumado o furto, viável a
substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa do
encarceramento (fls. 2/15). Acompanham os documentos de fls. 16/53.
Denegada a liminar, no plantão judiciário de 2 de
janeiro de 2020 (fls. 66/67), ratificada a decisão (fls. 69/70), a autoridade
impetrada
prestou
informações
(fls.
74/75),
acompanhadas
da
documentação de fls. 76/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001348-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41015
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 121/124).
É o relatório.
O paciente Marco Aurélio Moreira, autuado em
flagrante delito, em 30 de dezembro de 2019, foi denunciado como
incurso no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, porquanto, por volta
das 12h, em residência situada em São Bernardo do Campo - SP,
juntamente com o corréu Bruno Costa Lima, mediante rompimento de
obstáculo, teria subtraído três televisores, um notebook, um relógio de
pulso, dez bijuterias e a quantia de R$ 4.114,00, pertencentes a Fábio
Fernandes Godoy.
Levada a efeito audiência de custódia, em 31 de
dezembro de 2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva. Oferecida denúncia, em 10 de janeiro de 2020,
recebida, em 16 de janeiro de 2020, aguarda-se a citação do paciente.
A decisão, que manteve a segregação cautelar do
paciente, não fere a garantia constitucional prevista no artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Aponta para a presença de indícios de autoria e
prova da existência da materialidade, pressupostos da prisão cautelar.
Examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a imputação formulada
contra o paciente, assim como, as condições pessoais, assinalando
expressamente que o paciente registra envolvimento criminal anterior.
Com efeito, segundo pesquisa juntada às fls. 26/39,
ao contrário do alegado, trata-se de paciente reincidente, cumprida a pena
anterior, no ano de 2016. Não se pode ter como análoga a situação à do
corréu Bruno, primário, sem antecedentes criminais (fls. 40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001348-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41015
4
Assim, as condições pessoais apresentadas pelo
paciente não autorizam a revogação da prisão preventiva, ou mesmo, a
aplicação das medidas cautelares diversas do encarceramento.
Não se mostra configurada, no caso presente, a
alegada coação ilegal resultante da manutenção da custódia preventiva.
Não
configurado
o
constrangimento
ilegal,
mostrando-se motivada a decisão que houve por bem decretar a prisão
preventiva, não se apresenta viável a substituição por medidas cautelares
diversas da prisão. Inadequadas e insuficientes para a hipótese dos
autos.
A manutenção da custódia cautelar é medida de
exceção, que deve ficar limitada a situações específicas.
Entretanto, tendo em vista as condições do acusado
de modo a recomendar a manutenção da restrição de liberdade, não se
mostra atingido o princípio da presunção de inocência.
A custódia cautelar não fere o princípio da presunção
de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, desde
que evidenciada que a restrição de liberdade do agente mostra-se
necessária. Tem natureza processual justificando-se para assegurar os
escopos do processo. Convive de forma harmônica com a garantia de
presunção de inocência.
No caso presente, não se pode dizer que a custódia
antecipada mostra-se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser
reconhecida em sede de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001348-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41015
5
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora